Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTA. INSCRIÇÃO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que o cadastro de inadimplentes deu-se sob o prisma do exercício regular de direito. Acrescenta, ainda, que não há o que se falar em falha na prestação de serviços, tendo em vista as faturas emitidas com valores a maior foram corrigidas ou compensadas em forma de descontos nas faturas seguintes. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. Dos autos consta, conforme os documentos colacionados, que a autora contratou um plano de telefonia junto à ré e, apesar do valor acordado, nos meses de setembro e outubro de 2017, a ré emitiu faturas com valor acima do contratado. Em razão do equívoco, a empresa ré registrou descontos nas faturas seguintes, a fim de compensar o valor cobrado a maior. Registre-se que, apesar do débito vencido em outubro de 2017 ter sido quitado em 23/02/2108, no valor correto (ID 16045996), o nome da autora foi inscrito no registro de inadimplentes, mantendo-se negativado, até pelo menos janeiro de 2020.
6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (ID 16046518) prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA)
7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
9. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir o montante fixado a título de danos morais, para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).